Tribunal: TJMT
Processo: 8010024-69.2017.8.11.0099
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010024-69.2017.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MARIA ANITA LOURENCO FERNANDES RIEDEL - CPF: 651.237.431-20 (RECORRIDO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI registrado(a) civilmente como JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. CONTRATO QUITADO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS C/C INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CONDENAÇÃO A TITULO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando demonstrado que o único empréstimo consignado contratada pela Autora, cujos descontos das prestações ocorreram em seus proventos de aposentadoria e que mesmo após o pagamento de todas as prestações os descontos continuaram a ocorrer, cujo problema não foi solucionado administrativamente e a Autora ainda teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação quitada, fatos que configuram falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral ‘in re ipsa’, bem como dá ensejo a repetição do indébito em dobro, da quantia paga em excesso.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Restando demonstrado que a Autora teve que se deslocar até a agencia do INSS mais próxima da sua residência, na tentativa de solucionar o problema dos descontos em sua aposentadoria e para tanto utilizou dos serviços de taxi, mantém-se a condenação por danos materiais, relativo ao montante despendido para realizar tal deslocamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020